Tribunal: TJPA
Processo: 0001410-96.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001410-96.2009.8.14.0201

APELANTE: ROSINALDO DE JESUS DA SILVA BELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0001410-96.2009.8.14.0201

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Icoaraci/PA

Apelante: Rosinaldo de Jesus da Silva Belo

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/09/2022 e 26/09/2022, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Recurso porém, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo
Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSINALDO DE JESUS SILVA BELO
, representado por Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0001410-96.2009.8.14.0201, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, §3° Do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicialmente aberto, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em suas
razões recursais
(Num. 10441969 – Pág. 1/7), o recorrente assevera que houve majoração indevida da pena-base, eis que entende que a fundamentação utilizada para avaliar negativamente as consequências do crime constitui fundamentação inidônea para tal. Assim, requer o decote da circunstância judicial, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a majoração de tal circunstância judicial tida por desfavorável.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 10441970 – Pág. 1/2)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Num. 10763693 – Pág. 1/6).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 09/06/2021

(Num. 10441963 – Pág. 6), deixando transcorrer
livremente

o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 02 (dois) anos de detenção fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 01/06/2021 (Num. 10441963 – Pág. 6) e a data do recebimento da denúncia, em 19/05/2015 (Num. 10441889 – Pág. 1/2), passaram-se 06 (seis) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 29/07/2022.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

NÃO CONHEÇO
da Apelação Criminal, por estar prejudicada a análise do mérito recursal, ante o conhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública, referente a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, assim, declaro
extinta a punibilidade de ROSINALDO DE JESUS SILVA BELO
,

nos termos do art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/09/2022